Tribunal: TJDFT
Processo: 0751894-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CITAÇÃO DO RÉU POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO. PACIENTE QUE RESPONDEU AO CHAMADO JUDICIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Mostra-se válida e adequada a citação do réu realizada por meio do aplicativo de mensagens whatsapp, porquanto ocorreu em situação excepcional decorrente da pandemia pelo COVID-19, em que foi restringida a comunicação pessoal, tendo o réu concordado e respondido ao chamado judicial, com recebimento da contrafé enviada pelo oficial de justiça, regularmente respondendo ao ato judicial com apresentação de defesa, não havendo que se cogitar de ilegalidade ou de comprometimento à segurança jurídica, inexistindo demonstração de prejuízo.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.